Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÚLTIPLOS CREDORES. ESCOLHA AUTORAL. RÉUS DETERMINADOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE PAGAMENTO. IRREGULARIDADE. INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO.
1. Inadmissível a aplicação dos comandos da Lei 14.181/2021, normativo que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento e altera o regramento consumerista, caso o mutuário, se abstendo de fazer integrar no polo passivo da relação processual todos os seus credores, opte por indicar apenas um ou alguns deles.
2. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, se quedou inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
3. Recurso não provido.